Tribunal: TJSP
Processo: 0005682-84.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Aprovação no ENEM. Decisão de parcial procedência. Defesa pretende o reconhecimento do benefício no patamar de 100 (cem) dias. Com razão. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44 do Conselho nacional de Justiça e Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da Justiça Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Precedentes desta C. 9a Câmara.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Aprovação no ENEM. Decisão de parcial procedência. Defesa pretende o reconhecimento do benefício no patamar de 100 (cem) dias. Com razão. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44 do Conselho nacional de Justiça e Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da Justiça Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Precedentes desta C. 9a Câmara. Agravante comprovou ter realizado a prova do ENEM. Entretanto, o d. Juízo das Execuções aplicou a benesse em patamar menor. Agravo provido.